Tribunal: TJPA
Processo: 0003996-30.2014.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0003996-30.2014.8.14.0008
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PATRICK TAVARES GOMES (ADVOGADO WALBERT PANTOJA DE BRITO - OAB/PA Nº 10.788)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELLO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A reprimenda inicial deve permanecer fixada acima do patamar mínimo

quando existente vetor judicial do art. 59 do Código Penal (circunstâncias do delito), valorado, de forma escorreita, como desfavorável ao apelante.
2.
É desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do Código Penal, nos termos da Súmula nº 14 deste Tribunal.
3.
Deve ser mantida a regra do concurso formal de crimes quando evidenciado que o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, mediante uma só ação, praticou dois delitos idênticos de roubo contra duas vítimas, atingindo patrimônio distintos.
4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0003996-30.2014.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PATRICK TAVARES GOMES (DEFENSOR PÚBLICO WALBERT PANTOJA DE BRITO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Patrick Tavares Gomes,
por intermédio do defensor público Walbert Pantoja de Brito, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou às penas de 09 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais ao pagamento de 186 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 , ambos do Código Penal.

Extrai-se da r. sentença, em síntese, que:
¿na data de 14 de junho de 2011, por voltas das 12;30h, a vítima Jose Marcio estava em sua motocicleta parou em frente a uma loja de revenda de carros, visto que iria perguntar qual preço de um veículo que estava a mostra. Ao entrar na loja deparou-se com o senhor que soube chamar Artur Bezerra com quem passou a conversar a respeito do carro. Devido ser horário do almoço marcou de voltar depois a loja e quando estava subindo em sua motocicleta, eis que o acusado Patrick armado de revolver abordou e usando de grave ameaça anunciou assalto, tendo levado carteira porta - cédula, contendo R$-300,00 em dinheiro, documento de veículo e ainda documento pessoais. O comparsa de nome GUSTAVO se aproximou de Artur Bezerra e armado, usando de grave ameaça subtraiu do mesmo anel, relógio de pulso e cordão. Cabe ressaltar que a esposa de Artur e sua filha de 06 meses vieram se aproximando tendo GUSTAVO apontou a arma e Artur se jogou no chão, tendo o mesmo efetuado dois disparos em sua direção, mas que acertaram a caminhonete¿

Irresignado com o édito condenatório, o apelante postula: a) a redução da pena-base fixada ao seu patamar ínfimo; b) a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, porquanto ¿
não foi apresentado o auto de apreensão da arma, tampouco o laudo de funcionamento do referido armamento
¿; c) o afastamento da regra do concurso formal de crimes, ¿
diante do patrimônio lesado ter sido um só
¿.

Por sua vez, o Ministério Público de 1º Grau rechaça as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para que seja redimensionada a pena-base fixada, mas não ao mínimo legal, ante a análise equivocada de 02 dentre os 04 vetores valorados negativamente.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003996-30.2014.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: PATRICK TAVARES GOMES (DEFENSOR PÚBLICO WALBERT PANTOJA DE BRITO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Busca-se, em síntese, neste apelo, o redimensionamento da pena fixada ao recorrente, motivo pelo qual, visando melhor elucidar a
quaestio
, reproduzo fragmento da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a
personalidade
desvirtuada considerando o modus operandi; os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça a vítima bem como fez confronto com a polícia e houve disparos de arma de fogo; a
consequência
é grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
para o evento criminoso
.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis,
fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.
Não há atenuantes ou agravantes.
Há duas causas de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em 08 (oito) anos de reclusão e 160 dias-multa.
Há o concurso formal de crimes, pelo que aumento de 1/6, resultando em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e 186 dias-multa;
Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.
Concedo o direito de apelar em liberdade
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em
regime inicial FECHADO
, considerando o quantum da pena aplicada bem como as circunstâncias do art. 59 do CP não indicam regime mais brando.
Incabível a substituição da pena
, uma vez que não preenchidos os requisitos legais¿. (Grifei e sublinhei).

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao
pedido de redução da reprimenda inicial ao mínimo legal
, adianto que não assiste razão ao apelante.

Digo isso pois, da leitura da sentença recorrida, constato que, embora nem todas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido negativadas com fundamentação idônea pelo magistrado singular, este fixou a sanção inicial entre o grau mínimo e médio, por entender,
acertadamente
, como
desfavorável
ao recorrente o vetor judicial das
circunstâncias do crime.

De fato, a mencionada circunstância judicial necessita de valoração negativa, porquanto os
criminosos efetuaram dois disparos de arma de fogo na direção da vítima Arthur Bezerra Alves, de sua esposa e de sua filha de apenas 06 anos de idade
, evidenciando, assim, uma maior gravidade concreta na conduta praticada.

Desse modo, havendo uma circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, o que é suficiente para elevar a reprimenda acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal (¿
a

aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
,
mantenho a sanção inicial fixada em 06 anos de reclusão, além do pagamento de 120 dias-multa, por entender adequada e proporcional à repressão do delito.

Na etapa intermediária, inexistem agravantes e atenuantes.

Na fase derradeira, com relação ao
pleito de exclusão da majorante do uso de arma,
filio-me ao entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
1
.

Nesse sentido, colaciono
, verbi gratia
., o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento
.
4. Agravo regimental não provido.¿
(STJ - AgRg no HC: 473161 MS 2018/0264325-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2018 - grifei).

Com efeito, na hipótese sob exame,
existem elementos probatórios suficientes
- notadamente os depoimentos das vítimas José Marcio da Silva e Arthur Bezerra Alves, os quais, como se sabe, possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio - apontando que o delito de roubo
foi praticado com emprego de arma de fogo
, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude de estar em poder de comparsa - não identificado - do réu, o qual conseguiu empreender fuga logo após a consumação do delito.

Por esses fundamentos,
mantenho o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma e nego acolhimento ao pleito defensivo.

Desse modo, preservo as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma, procedendo com o aumento da pena na fração de mínima 1/3, perfazendo o total de 08 anos de reclusão, e mais o pagamento de 160 dias-multa.

Por último, quanto ao
pedido de afastamento da regra do concurso formal de crimes,
melhor sorte não socorre a defesa, porquanto, diversamente do sustentando em suas razões, é incontroverso que os bens subtraídos foram de
patrimônios distintos
, uma vez que o apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, bens das vítimas José Marcio da Silva e Arthur Bezerra Alves.

Dessa forma, encontra-se claramente configurado o concurso formal de crimes, pois, insisto, os criminosos, mediante uma só ação, praticaram dois delitos idênticos de roubo contra os referidos ofendidos, atingindo, dessa maneira, patrimônio distintos (Código Penal, art. 70).

Nesse sentido, confira-se, à título de exemplo, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EM QUE SE DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que denega a ordem no writ impetrado, quando não evidenciado constrangimento ilegal em situação em que o acórdão a quo se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 2.
A decisão impugnada foi clara afirmar que este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
(HC n. 317.091/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/10/2015). 3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ - AgRg no HC: 412140 MG 2017/0201334-3, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/03/2018 - destaquei).

Logo, preservo o aumento da pena no
quantum
mínimo de 1/6, resultando na pena definitiva em 09 anos e 04 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado (Código Penal, art. 33), além do pagamento de 186 dias-multa.

Forte nas razões expendidas, não acolho a orientação do
custos legis,
para
conhecer do recurso interposto, todavia negar-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.